Tribunal: TJES
Processo: 5016653-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016653-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO TORRES PINTO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016653-18.2023.8.08.0024

RECORRENTES: LUIZ FERNANDO TORRES PINTO e PEDRO MORAES TORRES PINTO

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO REAL CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
LUIZ FERNANDO TORRES PINTO
e
PEDRO MORAES TORRES PINTO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
aduzindo o 1º requerente que o 2º demandante foi o real condutor do veículo de placa FYY0052, durante o cometimento das infrações registradas no PMB9571126; JVA8918934; E010057147; JRA8711300; QRA2622335 e; JRA8515689. Busca, assim, seja anulado o PSDD nº 2023–LRSX1, com a transferência dos pontos das referidas infrações para o 2º requerente.

Em contestação (ID 8468236), o requerido alega que houve preclusão do prazo para indicação do real condutor no cometimento das infrações, não podendo ser facilitado o cometimento de fraudes no processo.

A sentença (ID 8468242) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito
”.

O1º requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8468245), reiterando o fato de não ser o condutor do veículo à época das infrações.

O demandado apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 8468250), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

Tem sido comum que cidadãos à beira de terem suspendido o seu direito de dirigir, busquem por meios ardis conseguir a transferência de alguns pontos para terceiro, por meio da indicação judicial do real condutor após esgotado o prazo administrativo para tanto. Tal prática, por óbvio, além de criminosa, caracteriza-se como verdadeiro desrespeito ao papel do poder judiciário.

Destaco que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível, de fato, a indicação judicial do real condutor mesmo após esgotado o prazo administrativo, em respeito ao princípio do acesso à justiça. Contudo, para tal intervenção judicial é imprescindível que haja provas robustas de que não foi o proprietário do veículo que cometeu a infração e que haja justificativa mínima para que se tenha perdido o prazo administrativo.

No presente caso, nenhuma das duas hipóteses está presente. Não há provas mínimas de que PEDRO MORAES TORRES PINTO fosse o real condutor do veículo FYY0052 e nem há justificativa razoável para que o 1º autor tenha perdido o prazo administrativo e só buscado a tutela judicial após ter ameaçado seu direito de dirigir através da instauração de PSDD (lembro, ainda, que existem infrações do ano de 2019 e a declaração de ID 8468220 é do ano de 2023).

O magistrado de piso ainda pontuou de forma brilhante:

“Todavia, trazer em juízo, mera declaração/indicação, do suposto real condutor, como vem ocorrendo em casos como tais, trata-se de banalização do instituto acima mencionado, já que não se reveste a "prova" da segurança devida sobre a real condução por terceiro”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)